Tribunal: TCU
Processo: 008.051/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1948/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.051/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aldemir Pereira Lopes (XXX.904.126-XX); Carlos Mendes Coelho Neto (XXX.549.468-XX); Carmen Lucia Malaquias da Silva (XXX.080.896-XX); Claudiana Goncalves Mendonca (XXX.966.886-XX); Daniella de Araujo Barros Diniz (XXX.876.488-XX); Fernanda Patricia Serafim Martins (XXX.100.086-XX); Ghisliane Rodrigues Pereira Horvatich (XXX.235.906-XX); Jorge Luis dos Santos (XXX.521.237-XX); Leonardo Faria Carvalho (XXX.028.056-XX); Luciana Maria Sousa Mendes de Jesus (XXX.886.581-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.